Tribunal: TJSP
Processo: 0003331-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003331-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante/paciente
ADILSON JACINTO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da impetração. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003331-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 47.848
Habeas Corpus no 0003331-92.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de Araçatuba - 1a Vara das Execuções Criminais
Processo no 7000395-27.2009
Impetrante e Paciente: ADILSON JACINTO RODRIGUES
O ora paciente impetra o presente habeas corpus, em seu
próprio favor, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de
Direito da 1a Vara das Execuções da Comarca de Araçatuba.
Relata, pelo que se pôde compreender, que estão presentes
os requisitos legais para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto. Alega
que o benefício proporcionará maior proximidade com sua família e auxiliará no
processo de ressocialização. Invoca a aplicação do entendimento jurisprudencial.
Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de que sua situação processual seja
regularizada, notadamente com a concessão ao regime intermediário. Alternativamente,
pugna pela nomeação de um defensor.
Indeferida a liminar por este relator (fl. 18), prestou
informações o digno juízo impetrado (fl. 22vo).
O ilustre representante da douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ordem (fls. 24-27).
É o relatório.
Pelo que se depreende da inicial, tem-se que o objetivo do
paciente é de obter aqui o benefício da progressão regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003331-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Saliente-se que o habeas corpus não é instrumento
adequado para viabilizar a concessão de progressão de regime, porquanto tal pedido
envolve o conhecimento de matéria de fato, como a presença dos requisitos objetivos e
subjetivos para a medida. Depois, a pretensão deve ser dirigida ao juízo da execução,
consoante o artigo 66, III, b, do mesmo estatuto, prevendo-se o agravo como recurso
apropriado, na forma do artigo 197, contra a decisão proferida.
De acordo com as informações prestadas pela autoridade
coatora, o paciente cumpre pena em regime fechado por conta de 11 execuções. O
término de cumprimento da pena está previsto para o dia 17 de junho de 2050. Não
consta pedido de progressão em trâmite naquele juízo (fl. 22vo).
Como visto, não há pedidos de benefícios em andamento
naquele juízo, a significar que, não se pode, nesta instância, sob pena de supressão do
primeiro grau de jurisdição, dispor sobre a possibilidade de progressão de regime ou a
concessão de outros benefícios ao ora paciente, cabendo ao juízo da execução conhecer
e deliberar acerca de eventual incidente.
Cabe destacar, ainda, que a cópia do presente pedido
deverá ser encaminhado à Defensoria Pública, a quem compete atuar nos interesses
processuais dos réus hipossuficientes, ou que não possuam defensores constituídos.
Assim, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser
reconhecido através do remédio heroico.
Ante o exposto, não se conhece da impetração.
Figueiredo Gonçalves
Relator